Tribunal: TJSP
Processo: 1017196-89.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.
PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - Inexistência - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Desnecessidade em razão da regular instrução processual com produção de prova pericial sob o crivo do contraditório - Aplicação de precedente com repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.
PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - Inexistência - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - Desnecessidade em razão da regular instrução processual com produção de prova pericial sob o crivo do contraditório - Aplicação de precedente com repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário no 631.240/MG - Afastada a pretensão de extinção da ação sem resolução do mérito.
MÉRITO - ESMAGAMENTO E FRATURA DA MÃO ESQUERDA - REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - A sequela constatada pericialmente no membro superior esquerdo do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário, sob a égide da Lei no 9.528/97 - Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.
D.I.B. - Termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (16.11.2018), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862).
JUROS DE MORA - Juros moratórios incidentes a partir da citação (15.08.2019), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C., observada a Súmula no 111 do C. S.T.J. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
CUSTAS - Isenção da autarquia, respondendo, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de procedência mantida - Apelo autárquico e reexame necessário parcialmente providos, com observações (juros moratórios e correção monetária).